Tribunal: STF
Processo: HC 216567
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral. Precedentes.



    4. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes.



    5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 



    6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.